Tribunal: TJSP
Processo: 2294240-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Indicação de bem imóvel à penhora pelos devedores. Recusa dos bens indicados que se deu em razão da ausência de registro do imóvel em nome dos executados, bem como ser o terreno litigioso e onerado por dívidas, a comprometer a liquidez imediata. Recusa justificada pela credora. Indeferimento, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Indicação de bem imóvel à penhora pelos devedores. Recusa dos bens indicados que se deu em razão da ausência de registro do imóvel em nome dos executados, bem como ser o terreno litigioso e onerado por dívidas, a comprometer a liquidez imediata. Recusa justificada pela credora. Indeferimento, com determinação de expedição de certidão premonitória. Princípio da menor onerosidade da execução, prevista no artigo 805, do Código de Processo Civil, que não pode servir de óbice à satisfação da execução e inviabilizar a efetividade da satisfação da tutela jurisdicional. Decisão mantida. Recurso não provido.